Tribunal: TJSP
Processo: 2275074-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA CONSTITUTI – ESBULHO – I- Decisão agravada que, diante das informações prestadas pelo réu, ora agravante, manteve a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor da autora, ora agravada – II- Agravada que logrou provar a sua posse anterior, bem como o esbulho

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA CONSTITUTI – ESBULHO – I- Decisão agravada que, diante das informações prestadas pelo réu, ora agravante, manteve a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor da autora, ora agravada – II- Agravada que logrou provar a sua posse anterior, bem como o esbulho praticado pelo agravante, preenchendo, assim, os requisitos do art. 561 do NCPC – Posse da agravada comprovada, vez que constou da escritura de compra e venda a transferência da posse a ela, por meio da cláusula constituti – Comprovantes de pagamento do IPTU que corroboram o exercício da posse pela empresa autora – Alegação do agravante de que exerce a posse sobre os imóveis há mais de 17 anos que não restou comprovada, ao menos por ora – O fato de o agravante ter ingressado com ações de usucapião, duas delas, inclusive, extintas sem resolução do mérito, bem como os alegados contratos de locação por ele celebrados, não demonstram, por si só, em uma análise perfunctória, a legítima posse exercida pelo agravante – Ainda, embora sustente que vem fazendo melhorias no imóvel, o agravante não juntou nenhum comprovante de gastos com materiais de construção ou mesmo contratos de prestação de serviços – Boletim de Ocorrência que comprova o esbulho – Datando o esbulho de menos de ano e dia e restando devidamente provadas a posse anterior da agravada e o esbulho praticado pelo agravante, de rigor o deferimento da liminar pleiteada – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275074-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CLÁUDIO DA SILVA SANTOS, é agravado CONSTRUTORA CARMO COURI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37654
AGRV.No: 2275074-81.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II
AGTE. : JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS
AGDA. : CONSTRUTORA CARMO COURI LTDA.
JUIZ PROLATOR: FERNANDA SOARES FIALDINI
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

LIMINAR

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
CLÁUSULA
CONSTITUTI
ESBULHO
I- Decisão agravada que,
diante das informações prestadas pelo réu, ora agravante,
manteve a liminar de reintegração de posse anteriormente
deferida em favor da autora, ora agravada II- Agravada
que logrou provar a sua posse anterior, bem como o esbulho
praticado pelo agravante, preenchendo, assim, os requisitos
do art. 561 do NCPC Posse da agravada comprovada, vez
que constou da escritura de compra e venda a transferência
da posse a ela, por meio da cláusula constituti

Comprovantes de pagamento do IPTU que corroboram o
exercício da posse pela empresa autora
Alegação do
agravante de que exerce a posse sobre os imóveis há mais
de 17 anos que não restou comprovada, ao menos por ora
O fato de o agravante ter ingressado com ações de
usucapião, duas delas, inclusive, extintas sem resolução do
mérito, bem como os alegados contratos de locação por ele
celebrados, não demonstram, por si só, em uma análise
perfunctória, a legítima posse exercida pelo agravante

Ainda, embora sustente que vem fazendo melhorias no
imóvel, o agravante não juntou nenhum comprovante de
gastos com materiais de construção ou mesmo contratos de
prestação de serviços
Boletim de Ocorrência que
comprova o esbulho Datando o esbulho de menos de ano
e dia e restando devidamente provadas a posse anterior da
agravada e o esbulho praticado pelo agravante, de rigor o
deferimento da liminar pleiteada
Decisão mantida

Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
06/12/2019, tirado de ação de reintegração de posse com
pedido liminar, em face da r. decisão que, diante das
informações prestadas pelo réu, ora agravante, manteve a
liminar de reintegração de posse anteriormente deferida
em favor da autora, ora agravada.
Sustenta que a agravada nunca teve a posse
do imóvel, não fazendo jus à liminar concedida. Aduz que o
agravante encontra-se na posse do imóvel objeto da disputa
há pelo menos 17 anos. Afirma que, anteriormente, foram
intentadas três ações de usucapião, em 2014, 2017 e 2019, a
demonstrar a posse mansa e pacífica do agravante por lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
temporal superior a 17 anos. Alega que, embora as duas
primeiras ações tenham sido extintas sem resolução do
mérito, a terceira encontra-se em andamento. Assevera que
foram juntados contratos de locação firmados entre o
agravante e três outras partes, datados de 2014, 2015 e
2017. Sustenta que restou demonstrado com a contestação que
o agravante vem fazendo melhorias no imóvel. Alega que,
como informado na inicial da ação de reintegração de posse,
a construtora autora, ora agravada, adquiriu o imóvel em
fevereiro de 2019. Aduz que ingressou com pedido de
reconsideração, mas a douta magistrada a quo manteve a
decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse.
Assevera que ingressou com novo pedido de reconsideração,
juntando novo documento, porém novamente a magistrada
manteve a decisão anteriormente concedida. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do agravo, com a reforma da r. decisão agravada.
Agravo processado sem suspensividade (fls.
13/114).
Contraminuta da empresa agravada às fls.
118/125.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse
com pedido liminar, ajuizada pela empresa agravada em
face do agravante (fls. 11/21).
Alega a empresa autora, ora agravada, na
inicial da ação originária, que é proprietária e
possuidora dos lotes nos 08, 09 e 10 do loteamento
“Jardim dos Colégios”, matriculados sob os nos 146.048,
146.049 e 146.050 junto ao 11o Registro de Imóveis de São
Paulo, os quais adquiriu por meio de escritura pública de
compra e venda datada de 21/02/2019.
Aduz
que,
em
julho
de
2019, enviou
funcionários ao local, para que procedessem à limpeza do
terreno,
no
qual
pretende
incorporar
prédios
residenciais. Nessa ocasião, porém, o réu, ora agravante,
compareceu ao local dizendo-se donos dos referidos
imóveis e proferindo ameaças aos funcionários, o que foi
registrado em Boletim de Ocorrência. Afirma que, após o
agravante deixar o local, os funcionários da agravada
retornaram
às
atividades,
removendo
o
entulho
e
construindo um muro de fechamento do terreno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sustenta a agravada, contudo, que, em
setembro de 2019, foi informada por vizinhos de que o
imóvel havia sido invadido pelo agravante, que destruiu
parte do muro, sendo lavrado novo Boletim de Ocorrência.
Em primeira instância, foi deferida a
liminar, nos seguintes termos:
“1. A autora narra que em fevereiro de
2019 adquiriu os lotes n. 8, 9 e 10 do loteamento 'Jardim
dos Colégios'. Em julho de 2019 mandou funcionários ao
local, para limpeza do terreno onde pretende incorporar
prédios residenciais. Na ocasião, o réu compareceu ao
local dizendo-se dono dos imóveis e proferindo ameaças, o
que foi registrado em boletim de ocorrência. Depois que o
requerido deixou o local os funcionários da autora deram
continuidade às atividades.
Em setembro de 2019 foi informada de que o
imóvel foi invadido.
Os
boletins
de
ocorrência
lavrados
demonstram que a autora vinha exercendo a posse sobre o
imóvel e realizando atos para manutenção do bem.
O
mesmo
indicam
os
comprovantes
de
pagamento do IPTU (fls. 130/177).
2. O esbulho data de menos de ano e dia,
encontrando-se presentes os requisitos autorizadores à
concessão da medida liminar.
3. Ante o exposto, defiro liminar para
reintegrar a autora na posse dos lotes 8, 9 e 10 do
loteamento Jardim dos Colégios (lote 8 e 9 de frente para
a Rua Lydia Damus Maksoud e lote 10 de frente para a rua
Marie Nader Calfat).” (fls. 22).
O réu, ora agravante, apresentou pedido de
reconsideração da decisão acima transcrita, informando
que exerce a posse sobre o local há mais de 17 anos e que
ingressou com ação de usucapião (fls. 70/71).
A douta magistrada a quo manteve a decisão
anterior:
“Mantenho a decisão que concedeu a liminar
de reintegração de posse dos lotes 8, 9 e 10 da quadra 3
em favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A ação de usucapião indicada no boletim de
ocorrência
de
fls.
244/245
(processo
no
1004747-74.2017.8.26.0100), que versava sobre os lotes
cuja posse está sendo discutida nestes autos, foi extinta
sem julgamento do mérito.
A
ação
de
usucapião
ainda
em
curso
(processo no 1093425-94.2019.8.26.0100) versa sobre os
lotes 14, 26 e 27.
O processo no 1009252-16.2014.8.26.0100
também foi extinto, e pleiteava o reconhecimento do
domínio dos lotes 14, 26 e 27.” (fls. 72).
Nova petição do réu, ora agravante, requerendo a reconsideração da decisão, juntando
documentos do Cartório de Registro de Imóveis (fls.
74/87).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
nos seguintes termos:
“O
requerido
apresentou
informações
prestadas pelo Oficial do Registro de Imóveis nos autos
de duas ações de usucapião que esclarecem que os lotes 8,
9 e 10 da quadra 3 (conforme matrículas 146.048, 146.049
e 146.050) correspondem aos lotes 14, 26 e 27.
Ainda assim, não se mostra justificada a
revogação da liminar.
Quando o Oficial de Justiça esteve no
local, deparou-se com o caseiro do réu, precariamente
acampado em um pequeno cômodo existente no acesso do
terreno (fl. 207).
Segundo
o
réu,
no
imóvel
existe um
quiosque de 32 m2, com banheiros e espaço livre para
mesas e área de lazer, com aproximadamente 112 m2 (fls.
225/228).
As informações não se coadunam.
As fotos apresentadas não contêm datas,
são confusas e não permitem verificar se mostram obras
feitas no imóvel, nem quem foi responsável por fazê-las.
As ações de usucapião nunca prosperaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, naqueles autos existem apenas alegações do réu
de que exerce a posse da área há muitos anos. O mesmo se
diga
dos
boletins
de
ocorrência,
que
apresentam
declarações unilaterais.
Posto isso, mantenho a liminar.” (fls.
88).
Contra
esta
decisão
insurge-se
o
agravante.
Dispõe o art. 561 do NCPC:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I- a
sua posse, II- a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu; III a data da turbação e do esbulho; IV- a
continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse na ação de reintegração.”.
No presente caso, em que pese entendimento
em sentido do contrário exposto nas razões do presente
agravo, a empresa agravada logrou provar a sua posse, bem
como
o
esbulho
praticado,
preenchendo,
assim,
os
requisitos do art. 561 do CPC.
Isto porque o que se extrai dos documentos
acostados autos é que, em 21/02/2019, por meio de
“Escritura Pública de Compra e Venda”, a autora, ora
agravada, adquiriu os três lotes objeto da presente lide,
mediante o pagamento de R$3.147.941,28, pelo lote 08,
R$1.048.264,45, pelo lote 09, e R$1.101.779,45, pelo lote
10 (fls. 286/290).
Consoante referida escritura de compra e
venda, naquele ato, a alienante transmitiu à empresa
agravada “todo o domínio, direito, posse e ação nas
coisas vendidas, desde já, por bem desta escritura e da
cláusula constituti” (fls. 288).
Em 26/03/2019, a mencionada escritura de
compra e venda foi devidamente registrada nas matrículas
dos imóveis junto ao 11o Registro de Imóveis de São Paulo
(fls. 162, 195 e 228).
Assim, adquirido o imóvel pela agravada, a
posse foi a ela transmitida por força de cláusula
constituti, acima mencionada.
A corroborar o exercício da posse pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
7
empresa autora, os comprovantes de pagamento do IPTU
(fls. 130/177 dos autos principais).
Devidamente provada, portanto, a posse
anterior da agravada.
A alegação do agravante de que exerce a
posse sobre os imóveis há mais de 17 anos não restou
comprovada, ao menos por ora.
O fato de o agravante ter ingressado com
ações de usucapião, duas delas, inclusive, extintas sem
resolução do mérito, bem como os alegados contratos de
locação por ele celebrados, não demonstram, por si só, em
uma análise perfunctória, a legítima posse exercida pelo
réu, ora agravante.
Ainda, embora sustente que vem fazendo
melhorias no imóvel, o agravante não juntou nenhum
comprovante de gastos com materiais de construção ou
mesmo contratos de prestação de serviços. Ademais, as
fotografias juntadas aos autos, como bem destacou a douta
magistrada de primeiro grau, “não contêm datas, são
confusas e não permitem verificar se mostram obras
feitas no imóvel, nem quem foi o responsável por fazê-
las” (fls. 88).
Não verificada, assim, a posse legítima
exercida pelo agravante.
O esbulho restou comprovado pelo Boletim
de Ocorrência de fls. 184 dos autos principais.
De tal sorte, a prova carreada aos autos
demonstra a posse anterior da empresa autora, ora
agravada, bem como o esbulho praticado pelo réu, ora
agravante.
Após a conclusão da fase instrutória, terá
a MM. juíza a quo maiores elementos para se posicionar,
em caráter definitivo, em relação à posse.
Ante o exposto, datando o esbulho de menos
de ano e dia e restando devidamente provadas a posse da
agravada e o esbulho praticado pelo agravante, de rigor o
deferimento da liminar pleiteada, exatamente como constou
da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275074-81.2019.8.26.0000 -Voto no
8
recurso.
Salles Vieira, Relator